Tribunal: STF
Processo: HC 86864
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-20
Data de publicação: 2005-10-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
LIMINAR INDEFERIDA PELO RELATOR, NO STJ. SÚMULA 691-STF.
I. -
Pedido trazido à apreciação do Plenário, tendo em consideração a
existência da Súmula 691-STF.
II. - Liminar indeferida pelo
Relator, no STJ. A Súmula 691-STF, que não admite habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em HC requerido a Tribunal
Superior, indefere liminar, admite, entretanto, abrandamento: diante
 de flagrante violação à liberdade de locomoção, não pode a Corte
Suprema, guardiã-maior da Constituição, guardiã-maior, portanto, dos
 direitos e garantias constitucionais, quedar-se inerte.
III. -
Precedente do STF: HC 85.185/SP, Ministro Cezar Peluso, Plenário,
10.8.2005. Exame de precedentes da Súmula 691-STF.
IV. - Prisão
preventiva decretada por conveniência da instrução criminal.
Conversa, pelo telefone, do paciente com outro co-réu, conversa essa
 interceptada com autorização judicial. Compreende-se no direito de
defesa estabelecerem os co-réus estratégias de defesa. No caso, não
há falar em aliciamento e constrangimento de testemunhas. Ademais, o
 co-réu já foi ouvido em Juízo.
V. - Paciente com residência no
distrito da culpa, onde tem profissão certa; não há notícia de que
haja procrastinado a instrução ou o julgamento, tendo se apresentado
 à prisão imediatamente após a decretação desta. A prisão
preventiva, principalmente a esta altura, constitui ilegalidade
flagrante.
VI. - Liminar deferida.